Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO DISTRITO FEDRAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO QUANDO OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA E IMOTIVADA.
II - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE INTERESTADUAL RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS (SOJA EM GRÃO) COM DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MERCADORIA COM DESTINO CERTO AO ESTADO DE GOIÁS. INFRAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A COBRANÇA DE ICMS PELO DISTRITO FEDERAL NEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DESSE TRIBUTO. INADIMPLENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE ACESSÓRIA. PRETENSÃO PRINCIPAL ACOLHIDA EM PARTE. PEDIDO SUBSIDICÁRIO ACOLHIDO. SITUAÇÃO PROCESSUAL REPRESENTATIVA DE PARCIAL SUCUMBÊNCIA DA EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
III - APELAÇÃO DO EMBARGADO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONSTITUÍDO PELA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Juízo de admissibilidade. Somente em sede de apelação arguiu o ente distrital exequente a prejudicial de prescrição da pretensão anulatória de débito fiscal. Verdade é que inadmissível seria fazê-lo também no juízo de origem porque o contribuinte não propôs ação anulatória de débito fiscal, mas embargos à execução fiscal que, decididos em primeira instância, levaram ao manejo do presente recurso em que o Distrito Federal inova suscitando dita matéria para apreciação primeva do Colegiado Recursal. Pretensão desarrazoada e que acarreta inaceitável supressão de instância com violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Recurso do Distrito Federal para que firmado parcial juízo de admissibilidade.
2. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é de competência estadual e distrital, está previsto no artigo 155, II, da Constituição Federal e tem por fato gerador operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, enumerados na Lei Complementar 87/96. 2.1. No que concerne à legislação infraconstitucional, no Distrito Federal o ICMS é regido pela Lei 1.254/96 e regulamentado pelo Decreto 18.955/97.
3. Caso concreto a certeza extraída da prova documental reunida aos autos afasta, por completo, a razoabilidade do argumento de que existe fator gerador do ICMS porque a soja comercializada não tinha destinatário certo ou porque estava destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular, isso porque não estão presentes os pressupostos fáticos autorizadores da incidência ao caso concreto da regra posta no art. 2o, parágrafo único, inciso III, alínea “d”, da Lei Distrital n. 1.254/96. De igual modo, nenhum elemento de convicção veio ao processo com aptidão para minimamente evidenciar que a empresa autuada ou o serviço por ela realizado estivesse em situação irregular, com o que também afastada a incidência do comando normativo expresso no art. 57, I, da Lei 1.254/96.
4. Não configura irregularidade fiscal e a ensejar a cobrança de ICMS pelo Distrito Federal o só fato da apresentação aos auditores fiscais da Receita Distrital, na data em que realizada a fiscalização tributária, de notas fiscais relativas a uma primeira etapa do complexo processo de transporte de carga rodoviário e para a qual foram emitidos documento tributários pela empresa situada Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, para transporte de soja beneficiada pela empresa transportadora até a cidade de Luziânia, Estado de Goiás, onde seria feita a entrega da mercadoria à empresa Compradora. 4.1 Inexigibilidade reconhecida de pagamento de ICMS pelo Distrito Federal em decorrência da inexistência do fato gerador relativo a esse tributo bem como da multa por seu não recolhimento. Obrigação principal inexistente, conquanto possível a imposição de penalidade porque transportada mercadoria sem a totalidade da documentação fiscal exigível.
5. A rejeição do pedido principal em sua integralidade fez surgir para a empresa transportadora legítimo interesse em recorrer para alcançar situação processual a ela mais favorável. A possibilidade de ser manifestada insurgência contra o acolhimento, por sentença, do pedido subsidiário ao invés do pedido principal em toda sua inteireza é expressão inequívoca de que houve sucumbência quanto à pretensão de integral acolhimento dos pedidos principais. Logo, há sucumbência relativamente à parte da pretensão em que a parte foi vencida. Disso resulta a necessidade de apuração da proporção em que sucumbiu cada litigante. A cumulação eventual de pedidos (cumulação subsidiária), em que há preferência de alguns (pedido principal) em relação a outros (pedido subsidiário) é indicativa de que as pretensões deduzidas foram formuladas em grau de hierarquia com o que há sucumbência recíproca quando acolhimento o pedido subsidiário, o que gera interesse recursal para ambos os litigantes.
6. Nos termos do art. 86 do CPC, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 6.1 Hipótese em que a embargante teve acolhidos, por sentença, pedidos subsidiários, com o que obteve êxito parcial a ensejar a distribuição dos ônus sucumbenciais porque caracterizada sucumbência recíproca. Entendimento conforme a julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.831.324/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024).
7. Apelação do embargado parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação do escritório de advocacia constituído pela embargante conhecida e desprovida.